Tribunal: TJMT
Processo: 1014605-48.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014605-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVANTE), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE GRÃOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUPOSTO INADIMPLEMENTO POR PARTE DO COMPRADOR – NULIDADE/ABUSIVIDADE CONTRATUAL – TESES JÁ ENFRENTADAS EM PROCESSOS CONEXOS E QUE NÃO FORAM RECEBIDOS COM O EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo o disposto no artigo 300 do CPC, pode o juiz conceder a tutela de urgência desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes, sendo mais prudente e sensato manter os efeitos da decisão vergastada, aguardando-se o exercício do contraditório e a devida instrução do feito.

O simples ajuizamento de ação de rescisão contratual cumulada com multa pelo vendedor em face da empresa compradora não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações contratuais assumidas, considerando-se que, na fase em que se encontra o processo, não se pode concluir que a inadimplência de um e a adimplência de outro, a ensejar o pedido de rescisão contratual, seja exatamente como narrada, mormente quando já rejeitado em processo conexo, o pleito de efeito suspensivo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido suspensivo interposto por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1003634-78.2023.8.11.0040, ajuizada em face de AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência, no sentido de suspender da ação de execução de n° 1003010-34.2020.8.11.0040, bem como, quaisquer efeitos restritivos ou constritivos de mora inerentes ao contrato objurgado.

Em suas razões, o agravante sustenta que as partes celebraram em meados de 2019 um Contrato De Compra e Venda Futura de Grãos de Soja, onde pactuaram a entrega dos produtos descritos no contrato com data limite de entrega para 31.05.2020 e pagamento para 30.05.2020.

Assevera que tendo a parte agravada deixado de cumprir com suas obrigações contratuais, viu-se desobrigado de entregar qualquer grão à compradora, tudo conforme previsto no contrato, no §2º da Cláusula 1ª, não havendo que se falar em inadimplência de sua parte.

Aduz que restou demonstrado o descumprimento das obrigações pela agravada, que deixou de repassar as informações para emissões de NF. Prossegue afirmando ter sido demonstrada probabilidade do direito nos pedidos de revisão das cláusulas abusivas e desproporcionais no contrato elaborado pela parte agravada, que criam ônus excessivo ao agravante e bônus excessivo para si própria.

Requer a atribuição do efeito suspensivo, uma vez que preenchidos os requisitos, a fim de suspender o processo de execução 1003010-34.2020.8.11.0040 e aquele de n. 1001234-62.2021.8.11.0040. E no mérito pelo provimento.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. 173804174 e mantido o seu indeferimento quando da apreciação dos aclaratórios, conforme ID. 176226181.

Contrarrazões de ID. 176968697, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos originários sobre ação de rescisão contratual em que a parte/agravante se irresigna com o indeferimento do efeito suspensivo relativo aos processos de nºs 1003010-34.2020.8.11.0040 e 1001234-62.2021.8.11.0040.

A agravante sustenta que a decisão agravada proferida foi fundamentada sob a premissa equivocada, de que não estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, em especial da necessidade de dilação probatória.

Assevera que a tese maior da Ação Rescisória é a exceção do contrato não cumprido, vez que o inadimplemento é da agravada, a qual não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, bem como não se trata do mesmo objeto apreciado por este sodalício, quando do julgamento do RAI 1007378-41.2022.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular do Juízo de primeiro grau:

“A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

Contudo, malgrado os argumentos lançados pela parte autora não vislumbro presente a verossimilhança das alegações, ao menos em juízo de cognição sumária, haja vista que a cláusula quarta, prevê a responsabilidade para o requerente, em situações de caso fortuito e de força maior, bem como a cláusula sétima que preconiza a responsabilidade ao vendedor, caso perceba que não conseguirá cumprir o contrato deverá procurá-lo e adquiri-los no mercado para se valer do acordo.

Além disso, alega o autor, que a ausência da entrega das sacas de soja se deu em decorrência dos fatores climáticos, conforme o laudo técnico de id. 114461306, porém apresentado de forma unilateral. Assim, tenho que não restou demonstrada situação de risco excepcional.

No mais, os demais argumentos lançados pela parte requerente demandam dilação probatória, não existindo neste momento prova inequívoca dos fatos narrados.

Não bastasse, calha rememorar, por oportuno, que os autos dos Embargos à Execução n.º1009840-16.2020.8.11.0040 foram recebidos sem efeito suspensivo.

Da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º1009840-16.2020.8.11.0040, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por ausência do não preenchimento dos requisitos legais, foi interposto agravo de instrumento (1007378-41.2022.8.11.0000), o qual foi DESPROVIDO, porquanto ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º do artigo 919 do CPC/15). (Número Único: 1007378-41.2022.8.11.0000. Turma Julgadora: [DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Parte(s): [MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]. Data da sessão: Cuiabá-MT, 27/07/2022.

Portanto, não cabe à parte autora formular pedido de suspensão neste feito, objetivando a suspensão do feito executivo, quando os argumentos lançados são os MESMOS já analisados por instância superior em sede de agravo de instrumento n° 1007378-41.2022.8.11.0000.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendida.

Conforme se denota, o douto Juiz singular pautou sua decisão levando em consideração o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007378-41.2022.8.11.0000, restando por indeferir o pedido de tutela de urgência pretendida.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso e nos autos originários, não vislumbrei motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, de fato, revendo o v. acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007378-41.2022.8.11.0000, também de minha relatoria, verifica-se que este entendeu pela ausência dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo aos embargos apresentados.

Com efeito, em que pese os argumentos lançados pela agravante, denota-se que a suposta nulidade e abusividade contratual, já são objeto dos embargos à execução de n. 1009840-16.2020.8.11.0040, no qual restou desprovido o citado agravo de instrumento.

No entanto, nas razões declinadas pelo recorrente, a despeito da alegação de que se tratam de matérias diversas daquelas já enfrentadas no citado agravo de instrumento, não se demonstrou, concretamente, qualquer dessemelhança, mormente quando se visa a suspensão da execução em razão da nulidade/abusividade contratual, matéria novamente aviada no presente recurso.

Ademais, assim como vislumbrou o Juízo
a quo
, o simples fato de a agravante ter ajuizado ação de rescisão não autoriza, por si só, que sejam suspensas as obrigações contratuais, notadamente no que tange às obrigações assumidas, considerando-se que, na fase em que se encontra o processo, não se pode concluir que a inadimplência de um e a adimplência de outro seja exatamente como narrada.

Outrossim, a matéria trazida pela agravante se mostra deveras nebulosa, tendo em vista que em primeiro momento argui a impossibilidade de cumprimento do contrato, por fatores climáticos, para, frisa-se, quase 03 (três) anos depois, suscitar o descumprimento contratual pela agravada compradora.

Ao arremate, conforme já consignado no agravo anterior, no que concerne às supostas nulidades/abusividades contratuais, estas serão apreciadas quando do julgamento do mérito da ação originária com maiores elementos e finalizada a instrução probatória naqueles autos.

De todo modo, vislumbra-se a necessidade de aprofundamento probatório para avaliar a verossimilhança das alegações da agravante, porém esta dilação não cabe em sede de agravo de instrumento. Isso porque o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, motivo pelo qual o órgão
ad quem
deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do decisório hostilizado, sem imiscuir-se na análise de questões meritórias, a fim de se evitar a supressão de instância.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DEMAIS INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONSTRUTORA. REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA E EXAURIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSO EM FASE INICIAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00690939720218160000 Curitiba 0069093-97.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 28/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2022).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023